Tribunal: TJPA
Processo: 0821483-90.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0821483-90.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA., SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

APELADO: FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA., SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. e SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. contra acórdão proferido em 23/06/2025, em apelação cível no âmbito de mandado de segurança, que reconheceu a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, observada a anterioridade nonagesimal. As embargantes alegam erro material quanto à delimitação do pedido inicial e omissão quanto ao pleito de compensação administrativa dos valores recolhidos e ressarcimento proporcional das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve erro material no acórdão embargado ao limitar o pedido inicial às operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS;
(ii) verificar se houve omissão quanto ao pedido de compensação/restituição administrativa dos valores recolhidos e ressarcimento proporcional das custas;
(iii) avaliar se os embargos de declaração constituem via adequada para rediscutir fundamentos do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento de reapreciação de mérito.

O acórdão embargado observou estritamente o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), uma vez que o pedido inicial restringiu-se expressamente à suspensão do DIFAL em operações destinadas a consumidor final não contribuinte durante o exercício de 2022. Não há extrapolação ou restrição indevida.

O provimento jurisdicional apreciou as teses suscitadas, inclusive rejeitando a alegação de julgamento citra petita, e alinhou-se ao entendimento do STF no RE 1.287.019/DF (Tema 1093) e nas ADIs 7066, 7070 e 7078, que fixaram a anterioridade nonagesimal como requisito para a cobrança.

Quanto ao pedido de compensação, o acórdão já havia delimitado os efeitos da decisão em conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ, inexistindo omissão. Pretensão de ampliar o alcance do decisum caracteriza inovação recursal, inviável na via estreita dos aclaratórios.

Não se verifica erro material, mas mera divergência interpretativa, inadequada para o manejo dos embargos de declaração.

O pedido de prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos invocados, bastando fundamentação adequada, já existente no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do acórdão, cabendo apenas em caso de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O princípio da congruência processual impede a ampliação do pedido inicial por meio de embargos declaratórios.

A cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, regulamentada pela LC nº 190/2022, observa exclusivamente a anterioridade nonagesimal, conforme precedentes do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, §1º; 146, I e III, “a” e “b”; 150, III, “b” e “c”; 152; 155, §2º, VII e XII, “a”, “b”, “c”, “d” e “i”. CPC/2015, arts. 141, 492, 1.022 e 1.026, §2º. LC nº 87/1996, arts. 4º, 11, 12 e 13. LC nº 190/2022, art. 3º. CTN, art. 97.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0000622-38.2009.8.14.0094, j. 13.12.2011; TJPA, Apelação Cível nº 0013589-77.2014.8.14.0301, j. 22.02.2016.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECEU E NEGOU ACOLHIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. e SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. contra o ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de sanar omissões e erro material no acórdão proferido em 23/06/2025, no âmbito de apelação em mandado de segurança que discute a exigibilidade do DIFAL do ICMS no exercício de 2022.

Síntese dos fatos.

Alegam as partes embargantes que o acórdão incorreu em
erro material
, pois afirmou que o pedido inicial se restringia à suspensão do DIFAL do ICMS “nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022”.

Para reforçar sua alegação, argumentam que eventual ausência de pronunciamento sobre esse ponto poderá acarretar violação aos arts. 141 e 492 do CPC, que vedam ao julgador decidir fora dos limites do pedido ou condenar a parte em objeto diverso do demandado.

Sustentam ainda que o acórdão embargado
se omitiu
quanto ao pedido de “autorizar a compensação/restituição administrativa dos recolhidos nesse período, devidamente atualizados”, bem como quanto à necessidade de condenar o Estado ao ressarcimento proporcional das custas antecipadas, nos termos dos arts. 82, §2º, e 86 do CPC.

Além disso, invocam que a manutenção do acórdão tal como está configuraria violação a diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, a saber:

- Constituição Federal: arts. 145, §1º, 146, I e III, “a” e “b”, 150, III, “b” e “c”, 152 e 155, §2º, VII, XII, “a”, “b”, “c”, “d” e “i”;

- Lei Complementar nº 87/1996: arts. 4º, 11, 12 e 13;

- Lei Complementar nº 190/2022: art. 3º;

- Código Tributário Nacional: art. 97 (em caso de negativa de ordem relativamente ao DIFAL nas operações destinadas a contribuintes).

Por fim, requerem as embargantes que os embargos de declaração sejam
conhecidos e providos
, para que o Tribunal se manifeste expressamente sobre os pontos levantados, sanando o erro material e as omissões apontadas.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso de embargos de declaração – Id. 28165518.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

Mérito

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

As embargantes sustentam que o pedido inicial não se restringiu a operações com consumidor final não contribuinte, abrangendo todas as operações interestaduais. O acórdão embargado, entretanto, expressamente consignou que a inicial delimitou o pedido à suspensão da exigibilidade do DIFAL
nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte durante o exercício de 2022
. A leitura conjugada da exordial (Id. 15469008) com o decisum evidencia que não houve extrapolação nem restrição indevida, mas fiel observância ao princípio da congruência processual (CPC, arts. 141 e 492).

Nota-se que a tese de nulidade por julgamento citra petita foi analisada e rejeitada no acórdão embargado, que concluiu pela inexistência de pretensão inequívoca das impetrantes de alcançar contribuintes do imposto. Pretender ampliar agora o pedido inicial configura inovação recursal indevida, incompatível com a via estreita dos aclaratórios. Vejamos:

“(...) Preliminar de nulidade da decisão monocrática por violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil não merece prosperar.

É princípio basilar do processo civil que o juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado julgar extra ou citra petita. Todavia, essa vedação pressupõe que haja descompasso entre os contornos do pedido e a prestação jurisdicional efetivada, o que não se evidencia nos autos.

Ao compulsar a petição inicial do mandado de segurança, observa-se que o pedido veiculado pelas impetrantes/agravantes visa especificamente à suspensão da exigibilidade do DIFAL de ICMS “nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022”, redigido de forma expressa e delimitada. A decisão monocrática, por sua vez, ao reformar parcialmente a sentença, manteve a coerência com tal formulação, reafirmando a possibilidade de cobrança do DIFAL, com observância do princípio da noventena, nas referidas operações (Id. 18112046).

No tocante à alegada omissão quanto à participação das filiais como impetrantes, cumpre salientar que o provimento jurisdicional conferido pelo juízo de primeiro grau, ainda que tenha se referido às pessoas jurídicas principais, não restringiu os efeitos da decisão às matrizes. A própria fundamentação reconhece a legitimidade das empresas impetrantes como contribuintes do ICMS, sem exclusão das filiais (Id. 18112046). A leitura sistemática da sentença e da decisão impugnada indica que os efeitos da concessão — ou sua limitação — se vinculam ao critério objetivo da natureza da operação tributária, e não à individualização dos estabelecimentos empresariais.

Por sua vez, quanto à inclusão de operações com contribuintes do imposto no objeto da ação, não se extrai do pedido inicial pretensão clara nesse sentido. A leitura do texto inaugural, conjugada com o pedido tal como formulado, não permite concluir que houve ampliação da controvérsia para abarcar outras modalidades de destinatários, além dos consumidores finais não contribuintes. Assim, a decisão atacada apenas observou a congruência estrita com os limites do pedido formulado, afastando qualquer imputação de julgamento citra petita.

Desse modo, ressalto que a interpretação extensiva do pedido, para incluir pretensões não explicitadas de forma inequívoca, ensejaria violação ao próprio princípio da congruência, invertendo a lógica da adstrição da decisão aos limites da lide.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade por alegada decisão citra petita. (...)”

Além disso, ressalto que a decisão monocrática já havia concedido parcialmente a segurança (Id. 18112046). O acórdão embargado confirmou, em linha com o STF (ADIs 7066, 7070 e 7078; RE 1.287.019/DF – Tema 1093), que a cobrança do DIFAL em 2022 exige apenas a observância da anterioridade nonagesimal. Assim, não se vislumbra omissão ou contradição (Id. 27751502).

Quanto ao alegado erro material, não se trata de inexatidão fática, mas de interpretação do pedido inicial. A jurisprudência pátria é firme em reconhecer que embargos de declaração não servem para rediscutir fundamentos ou reapreciar provas, sendo cabíveis apenas para sanar efetivos vícios.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA - MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REAPRECIAÇÃO ¿ IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000622-38.2009.8.14.0094 – Relator(a): PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/12/2011)”

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.535 DO CPC. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I ? A teor do que determina o art.535 do CPC, somente diante de obscuridade, contradição ou omissão na decisão é que pode a parte interessada interpor os Embargos de DeclaraçãoII ? Incabíveis os Embargos para rediscutir matéria. III ? Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0013589-77.2014.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 22/02/2016)”

No tocante ao prequestionamento, é entendimento pacífico que não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a decisão esteja fundamentada e tenha apreciado a matéria.

Não se verifica obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ensejar o acolhimento dos embargos. O recurso busca, em verdade, rediscutir o mérito do julgamento, finalidade que lhe é estranha.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração opostos por FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. e SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios, com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 25/08/2025